Tribunal: TJDFT
Processo: 0743318-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. JUNTADA DE PLANILHA ATUALIZADA DE DÉBITO. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INCISO III E § 1o DO ART. 485 DO CPC. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. REDISCUSSÃO DE COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. DÍVIDA CONTRAÍDA POR UM DOS CÔNJUGES CASADOS SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PATRIMÔNIO COMUM QUE RESPONDE PELO DÉBITO EXEQUENDO. DECISÃO MANTIDA.

1 – Não há obrigatoriedade na juntada de planilha atualizada de débito quando observado que o Feito de origem foi suficientemente instruído com o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, qual seja, Instrumento Particular de Confissão de Dívida, conforme exige o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil para o ajuizamento de Ação de Execução de Título Extrajudicial.

2 – A ausência de prévia intimação pessoal da Exequente, com a advertência expressa da pena de extinção do Feito, descaracteriza o abandono da causa previsto no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

3 - O art. 507 do Código de Processo Civil dispõe ser "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

4 – Por sua vez, o art. 508 do CPC preceitua que, “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” e, assim, escorreita a decisão que reconheceu que as matérias suscitadas na impugnação à penhora, relativamente à inexigibilidade do título extrajudicial, subtração da dívida valores já pagos, bem como acerca do excesso de execução, referente às parcelas constantes do débito exequendo, já foram objeto de decisões anteriores e, por conseguinte, encontram-se sob o manto da preclusão.

5 - A exegese do artigo 1.667 do Código Civil estabelece que o regime de comunhão universal de bens implica em uma unicidade de patrimônio, o que inclui as dívidas passivas de ambos.

Agravo de Instrumento desprovido.